Tribunal: STF
Processo: RE 984450
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PSICOTÉCNICA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA. PRECEDENTES.



     1. Candidato em concurso público que teve teste psicotécnico anulado por falhas na aplicação da prova deve realizar nova prova, com critérios objetivos, em respeito ao princípio da isonomia. Evita-se, dessa forma, que uma etapa do concurso público seja dispensada.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.